Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Dever de cooperação – medidas para localização de bens e direitos (informativas) – pedidos de consulta de informações junto ao doi/dimob/dicred, ccs e expedição de ofício à sefaz para que informe se consta o pagamento de iptu pelos executados – diligência inútil em razão das inúmeras tentativas de penhora já realizadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra duas decisões proferidas no cumprimento de sentença, que indeferiram os pedidos de consulta de informações junto ao DOI, DIMOB, DICRED, CCS e a expedição de ofício à SEFAZ, a fim de verificar eventual pagamento de IPTU pelos Executados. No entender da parte agravante, mostra-se necessária a reforma das decisões agravadas para viabilizar a continuidade da pesquisa de bens e direitos em nome dos devedores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao dever de colaboração processual, em razão do indeferimento dos pedidos de informações formulados.
III. Razões de decidir
3. Iniciado o cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram empreendidas diversas diligências, ao longo dos últimos 21 meses, com o objetivo de localizar bens dos devedores. Houve tentativas de penhora de ativos financeiros (com êxito parcial de apenas R$ 238,49), de veículos e de bens localizados na residência dos devedores. Também foi acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todas as medidas restaram infrutíferas, inclusive aquelas adotadas após a interposição do presente recurso.
4. Portanto, pode-se afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou de ostentação de padrão elevado de vida social.
5. O que se observa na origem é que a parte credora tem formulado pedidos genéricos de cooperação judicial, sem apresentar qualquer indício concreto da existência de patrimônio em nome dos devedores que possa garantir o pagamento do débito, estimado em aproximadamente R$ 30.000,00.
6. Tampouco se pode afirmar que houve ausência de cooperação por parte do Poder Judiciário (art. 6o do CPC), considerando as inúmeras diligências já realizadas nos autos.
7. É necessário estabelecer um limite que justifique o emprego de recursos públicos em diligências voltadas à localização de bens, sendo imprescindível que a parte credora apresente, ao menos, indícios mínimos da existência de patrimônio em nome dos devedores. Na ausência de tais elementos, qualquer esforço revelar-se-ia inócuo.
8. Por essas razões, mantenho as decisões agravadas em todos os seus termos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.